Tribunal: TJDFT
Processo: 0728779-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728779-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO PEREIRA MIRANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Arnaldo Pereira Miranda em face da decisão (ID 134238219, na origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Uberlândia/MG. Alega, em síntese, que a competência para o processamento da ação é da Justiça do Distrito Federal, local da sede do banco Réu (art. 53, III, “a”, do CPC/15). Ressalta ser faculdade do Agravante a escolha do Juízo, a teor do disposto no art. 46 e art. 781, I, ambos do CPC/15. Discorre sobre o REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, obstando a remessa dos autos para a Comarca de Uberlândia/MG até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Afigura-se a plausibilidade do direito, uma vez que o foro do lugar da sede da pessoa jurídica é o competente para as ações em que ela for ré, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC/15, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;” Sendo esse o caso em exame, justifica-se, em princípio, a propositura da presente ação no foro de Brasília, por ser o local em que situada a sede do Banco do Brasil. É indiscutível o risco de dano à parte Autora/Agravante com a manutenção da decisão agravada, devido à iminente remessa dos autos a outra unidade da Federação, com reflexos sobre a razoável duração do processo. Acrescente-se tratar-se de hipótese de competência territorial, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício, nos termos do enunciado da Súmula no 33/STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LUGAR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PRORROGAÇÃO. 1. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração dos valores depositados nas contas dos participantes do PASEP, razão pela qual é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação de reparação de dano material relativo à conta do PASEP. 2. O foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é Ré, caso dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea "a", do CPC/15. 3. O foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, não se evidenciando escolha aleatória por parte dos Autores, diante da expressa previsão legal, circunstância que afasta eventual abusividade na eleição do foro. 4. A hipótese ora em análise é de competência territorial, de natureza relativa e, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula no 33/STJ. 5. É importante considerar a vontade das partes, na medida em que os Agravantes optaram por propor a demanda no foro de Brasília-DF e o Réu, Banco do Brasil, não se insurgiu contra tal opção ao ofertar a contestação. Configurada a prorrogação da competência, nos termos dos arts. 64 e 64 do CPC/15. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1248599, 07046967120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso, a fim de obstar a remessa dos autos à Comarca de Uberlândia/MG. Mantenho a competência do d. Juízo de origem para solução das questões atinentes ao processo de referência, urgentes ou não, até o julgamento deste agravo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator